Tribunal: CARF
Processo: 13830.001756/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.001756/2006-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.438 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
HÉLIO GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Será efetuado -lançamento de oficio no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 6a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), acórdão no 03.25.937, de
12/08/2008 (e-fls. 40/43), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
que se encontra adunado aos autos (e-fls. 17/20).
Intimado da referida decisão em 23/10/2008, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 52), o sujeito passivo interpôs o presente recurso voluntário em 21/11/2008 (e-fls. 56/59),
no qual, após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.001756/2006-49
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001756/2006-49

1. Reitera que em face do seu alegado problema de saúde não teve condições de
elaborar a sua Declaração de Renda, tendo solicitado a um terceiro para fazê-
la;
2. Discorre acerca do conceito de renda partindo dos dispositivos constantes da
CR/88; trazendo excertos doutrinários e jurisprudências acerca da matéria;
3. Oportunidade em que, segundo alega, teria sido declarado o valor de R$
1.533,34, quando deveria ser declarado o valor de R$ 10.533,34, não por dolo
e sim por um equívoco, ocasionado uma diferença de R$ 9.000,00, que não
poderia ser considerado como rendimento omitido;
4. Que, ao seu entender, mesmo que tivesse havido a declaração do valor correto
se encontraria isento por ser maior de 65 anos de idade;
5. É o que importa relatar.
O recorrente não trouxe aos autos nenhum documento juntamente ao presente
recurso voluntário.
Ao final, requer pela improcedência do montante que está sendo lhe cobrado a
título de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (e-fls. 59 ):
Pelo exposto, e mais que dos autos consta espera o recorrente o julgamento pela
procedência do presente recurso, pelos fundamentos apresentados, por ser a mais
lídima e salutar
O recorrente não colacionou nenhum documento ao presente recurso voluntário.
Sem contrarrazões por parte da Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, contudo falta-lhe os demais pressupostos de admissibilidade para vir a ser conhecido,
conforme se demonstra a seguir.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001756/2006-49

Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, referente ao questionamento acerca do lançamento contendo a materialidade
de omissão de rendimentos no montante de R$ 9.000,00.
Omissão de rendimentos
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 42/43):
Voto
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto rvn 70.235, de 06 dc março dc 1972, motivo pelo qual dela toma-se
conliecimcnlo para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
O lançamento em tela decorreu da constatação de omissão dc rendimentos. Em sede dc
impugnação, o contribuinte alega erro na prestação dc informações em sua declaração
dc renda.
A fim dc comprovar as alegações de problemas de saúde, o Impugnante junta aos
autos, diversos atestados e declarações médicas comunicando o tratamento medico,
emitidos cm 2005.
Ao realizarmos consulta ao sistema Sief-Wcb, verificamos que as fontes pagadoras
Instituto de Previdência Social Serv. P.M. Cerqueira César e Procuradoria Geral do
Estado de Sào Paulo informaram os rendimentos recebidos, no ano-calendário 2004,
dc R$ 10.533,34 (código 0561 - Rendimento dc trabalho assalariado) c R$ 14.430,79
(código 0588 - Rendimento do trabalho sem vínculo empregatício), respectivamente, às
(Is. 29/32.
A Lei n° 9.250, dc 26 de dezembro de 1995, ein seu art. 4" estabelece que: "Na
determinação da base dc cálculo sujeita à incidência mensal do imposto dc renda
poderão ser deduzidas:
VI - A quantia de RS 900,00 (novecentos reais), correspondente à parcela isenta dos
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte
completar sessenta e cinco anos de idade. "
À luz das provas apresentadas nos autos, somente os rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão estão abrangidos pela isenção para os contribuintes maiores
de 65 anos, portanto, os demais rendimentos deverão ser tributados pelo imposto sobre
a renda.
Diante do exposto, VOTO pela procedência do lançamento.
Não tendo trazido aos autos o recorrente mais nenhum documento além daqueles
que já foram objeto de análise pela autoridade de piso contida nas razões contidas dantes
mencionada e com as quais concordo por entender se encontrarem consentâneas com o que
preconiza a legislação que rege a matéria, destarte nenhum reparo mister que se faça no acórdão
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001756/2006-49

que ora está sendo objurgado, devendo o mesmo continuar hígido em nosso sistema jurídico
pelas suas próprias razões fáticas e jurídicas.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital